Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709963-82.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES AGRAVADO: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA DECISÃO ESPÓLIO DE LEORNARDO HENKES THOMPSON FLORES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 187065234, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movido por LEONARDO THOMPPSON FLORES contra LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e outros, in verbis: “De acordo com o art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes no curso do processo, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o do CPC. No caso em exame, há notícia nos autos de falecimento da parte autora, ea prova do óbito foi realizada, pois a certidão de óbito está juntada no ID 186206751. Assim, suspendo o presente processo. Nada a prover, por ora, acerca do pedido formulado no ID186206749. Tendo em vista o disposto no art. 313, § 1o, do CPC, aguarde-se pelo prazo de 2 (dois) meses, para habilitação dos herdeiros, que deve ocorrer por simples petição, nestes mesmos autos, nos termos do art. 689 e seguintes do CPC, ou o ingresso do Espólio do falecido na relação processual, ocasião em que deverá ser juntada a certidão de nomeação do inventariante e a procuração ad juditia outorgada pelo Espólio, representado pelo inventariante. Atente-se que, aberta a sucessão, estabelece o art. 613 do CPC que, “até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório”, que representa ativa e passivamente o espólio (art. 614). Por seu turno, o art. 1.797 do Código Civil determina que, “Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I – ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II – ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens e, se houver mais de um nessa condição, ao mais velho...”. Caso haja a sucessão pelo espólio por conta de inventário aberto, o feito deverá ser instruído com a cópia da decisão que nomeou o inventariante ou com certidão dos autos do inventário que informe se o inventariante é dativo, pois neste caso, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC, deverá ocorrer a intimação de todos os sucessores do falecido, para que tenham ciência deste processo. I.” (grifo nosso). Da análise dos autos originários, verifica-se que a Advogada Dra. Roberta H. Thompson Flores comunicou o falecimento do exequente, Dr. Leonardo H. Thompson Flores, e requereu a alteração da conta corrente para os depósitos posteriores da penhora realizada mensalmente na folha de pagamento da agravada-executada (id. 186206749), ocasionando a prolação da r. decisão. O presente agravo de instrumento foi interposto pelo Espólio de Leonardo Henkes Thompson Flores, no qual requereu a cassação da decisão agravada a fim de determinar a alteração da conta de destino dos créditos devidos nos autos de origem, para que sejam realizados diretamente na conta corrente no 290293-1, de titularidade de Thompson Flores Sociedade Individual de Advocacia, mantida no Banco Bradesco. Na r. decisão agravada, a MM. Juíza assentou claramente que os autos deveriam aguardar a habilitação dos herdeiros, por simples petição, ou “o ingresso do Espólio do falecido na relação processual, ocasião em que deverá ser juntada a certidão de nomeação do inventariante e a procuração ad juditia outorgada pelo Espólio, representado pelo inventariante”. No entanto, constata-se que o Espólio de Leonardo Henkes Thompson Flores, ao invés de primeiramente ingressar no processo originário e deduzir pretensão perante o Juízo a quo, interpôs o presente recurso. Desse modo, as questões suscitadas no presente agravo de instrumento não foram suscitadas no Juízo a quo, tampouco ali examinadas, o que obsta a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Ademais, o agravante, Espólio de Leonardo Henkes Thompson Flores, nem sequer é parte no cumprimento de sentença porque, como assentado, ainda não ingressou naqueles autos. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 15 de março de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora